Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-06.2020.8.11.0106
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-06.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 957.493.491-87 (APELANTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ALTAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 725.035.801-49 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (VÍTIMA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 957.493.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇAO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR –
NULIDADE – OFENSA À AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – DEFESA QUE OPTOU POR DESISTIR DA PRODUÇÃO DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS SURPREENDIDOS NA POSSE DAS
RES FURTIVAE
– EXISTÊNCIA DE PROVAS CONVINCENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se oportunizada a produção da prova à defesa, mas tendo ela desistido do seu requerimento, não há que se falar em ofensa à ampla defesa, mormente em se tratando de prova cuja ausência não acarreta qualquer prejuízo ao réu;

2. São suficientes para a condenação, as declarações extrajudiciais da vítima, confirmadas pelas palavras judicializadas de testemunhas, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente se o réu foi encontrado na posse das respectivas
res furtivae
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Altair Ferreira da Costa
, contra a sentença anexada sob Id. 162239443, em que foi condenado como autor do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4o, IV, CP), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar de nulidade
por ofensa à ampla defesa
, considerando a
falta de juntada da gravação das câmeras de segurança
do estabelecimento comercial vitimado.
No mérito
, almejou a
absolvição
por não existir prova da sua participação no crime (art. 386, V, CPP) – Id. 168043170.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar e desprovimento
do apelo (Id. 190015413);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 191192661):

“Apelação Criminal: Furto qualificado pelo concurso de pessoas - Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência, diante da ausência de elementos probatórios a ensejar o édito condenatório - Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Não obstante a tese defensiva sustentada em grau recursal, a qual, repisa-se, não encontra correspondência nos autos, verifica-se que os elementos empíricos constantes dos fólios, em especial os depoimentos judicializados das testemunhas policiais, mostram-se firmes e concatenados, encontrando-se em sintonia com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal, a exemplo da apreensão da res furtiva em poder do implicado Altair, fulminando qualquer dúvida acerca da responsabilidade do apelante pelo crime posto em mesa para julgamento - Pelo desprovimento do apelo interposto.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À AMPLA DEFESA

Egrégia Câmara

Preliminarmente, a defesa alegou que
“(...) em manifesta quebra ao direito constitucional, não houve mesmo diante da provocação da produção de prova antecipada pleiteada pela defesa (Id. 38749170 – pág. 10) para que fosse acostado toda gravação e movimentação no dia dos fatos, este jamais foi trazido, mesmo sendo indispensável para esclarecimento da instrução”
(sic).

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou em sua resposta à acusação, a juntada
de toda a gravação das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vitimado, motivo pelo qual, o magistrado
a quo
determinou a expedição de ofício à autoridade policial para juntada das filmagens obtidas durante a investigação, mormente porque a diligência já havia sido solicitada pela defesa em sede investigativa (Id. 162239380).

As filmagens não aportaram ao feito e, em audiência de instrução e julgamento, oportunizada a manifestação das partes para eventuais requerimentos, a defesa
“(...) postulou pela requisição das imagens das câmeras e, após alertado pelo juízo que iria deferir tais pedidos, mas que a sua consecução iria postergar o findar da fase de conhecimento, a defesa desistiu de tal pleito.”
(Id. 162239442).

De fato, nota-se que na audiência instrutória, o defensor do apelante consignou sua irresignação quanto à falta de juntada das imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do estabelecimento comercial vitimado, contudo, afirmou que, apesar da sua indignação, deixaria de pleitear a diligência e se limitaria a realizar uma “manifestação” (
Audiência de instrução - Vara Única de Novo São Joaquim - 1000412-06.2020-20201126_152419-Gravação de Reunião.mp4
– aos
23:20min.
) – Id. 162239442)
.

Registre-se que o juiz primevo, malgrado ter alertado a defesa de que a insistência para juntada da gravação das câmeras de segurança postergaria a finalização da formação da culpa, ele afirmou claramente ao defensor que iria deferir seu pedido por entender ser pertinente. No entanto,
a defesa optou por consignar uma “manifestação” e expressamente afirmou que não faria o requerimento
.

Nesse contexto, em que a própria defesa deixou de pleitear a realização da diligência outrora almejada, não pode agora dizer que
lhe foi negada a produção de provas em violação à ampla defesa.

Oras, como pode dizer que lhe foi negado o direito constitucional à ampla defesa, se optou expressamente, por não insistir na juntada dessa prova (cuja produção já estava, inclusive, deferida de antemão)!!!

Em que pese a alegação de desídia do Juízo
a quo
, pois, desde a fase investigativa se requereu a juntada de toda a gravação das câmeras de segurança, importante ressaltar que a diligência foi deferida ainda em 21.9.2020 (Id. 162239380), contudo, não aportando em tempo hábil, a defesa desistiu da diligência.

Portanto, inexiste qualquer cerceamento do direito de defesa para a produção de provas e mesmo que assim não fosse e a juntada almejada tivesse sido indeferida pelo magistrado de primeiro grau, não haveria que se falar em nulidade por ofensa à ampla defesa.

E faço tal assertiva, pois, a condenação dos réus não se ampara, exclusivamente nos relatórios de investigação policial, em que se anexou parte da gravação das câmeras de segurança do local vitimado, mas em amplo acervo probatório.

In casu
, os réus foram surpreendidos transportando em seu caminhão as
res furtivae
, contudo, não logram êxito em comprovar suas alegações de que foram contratados para esse transporte de maneira repentina por quatro pessoas, que não souberam informar o nome, telefone ou endereço.

Com efeito, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sem a prova do efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta. No entanto, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo acarretado ao apelante, mormente porque a condenação se ampara em outros meios de prova.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Assim, a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar-lhe prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 16.8.2020, por volta das 16 horas, no estabelecimento “Auto Posto Zampa”, localizado na Av. Oscar Zaiden de Menezes, no 1.779, Jardim Boa Esperança, Novo São Joaquim/MT.,
Altair Ferreira da Costa
e
Vilson Domingos do Nascimento
subtraíram para si ou para outrem, uma lavadora de alta pressão, uma mangueira de ar e uma mangueira lava auto, em prejuízo da vítima
Leonardo Faria Zampa
e do estabelecimento comercial acima mencionado.

Após regular trâmite processual, eles foram condenados como autores
do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

O corréu
Vilson Domingos do Nascimento
foi pessoalmente intimado acerca do teor da sentença condenatória, mas manifestou a falta de interesse em recorrer (Id. 162239459 - Pág. 9).

Por outro lado, o réu
Altair Ferreira da Costa
,
superada a questão preliminar,
almejou sua absolvição por não existir prova da sua participação no crime, contudo, a

existência do delito
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 162239358 - Pág. 4/5, 162239358 - Pág. 8/11 e 162239441), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 162239358 - Pág. 2/3), Termo de Apreensão (Id.

162239358 - Pág. 7), Termo de Entrega (Id. 162239358 - Pág. 13), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 162239358 - Pág. 14), Auto de Avaliação (Id. 162239358 - Pág. 15) e Relatório Policial (Id.

162239358 - Pág. 36/43), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante, na companhia do corréu, praticou o crime de Furto qualificado narrado na denúncia.

A vítima
Leonardo Faria Zampa
afirmou na fase investigativa que é proprietário do posto de combustível “Zampa” e que no dia 16.8.2020 foi furtada uma bomba lavadora de automóvel. Percebeu a subtração na manhã do dia seguinte, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, em que foi possível ver um caminhão baú da marca Volks, cor branca, placa CYB0619, com dois indivíduos próximo ao local em que estava o objeto subtraído. Os indivíduos manobraram o veículo, aparentemente, para esconderem o objeto na parte traseira e evitar serem filmados pelas câmeras de segurança. As imagens levam a crer que esses indivíduos são os autores do furto por não haver movimentação de outras pessoas naquele local no período em que ocorreu o delito.

Ainda na delegacia, as testemunhas
José Pereira
e
Maurício Sousa dos Santos
afirmaram que receberam a ocorrência de furto e após analisarem as imagens das câmeras de segurança do local, constataram que os réus agiam de maneira suspeita. Após diligências, identificaram a empresa em que eles trabalhavam e identificaram o motorista do caminhão, obtendo a informação de que ele se dirigia ao Município de Campinápolis/MT. Assim, entrou em contato com a delegacia de polícia daquela localidade, passou as informações para a investigadora de polícia
Jeane
, que logrou êxito em localizar o caminhão. Realizada a abordagem, constatou-se que o caminhão era conduzido pelos réus, sendo localizado no interior do veículo todos os objetos furtados.

A vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, a testemunhas J
osé Pereira
e
Maurício Sousa dos Santos
, investigadores de polícia, confirmaram suas declarações extrajudiciais perante a autoridade judiciária.

O réu
Vilson
disse em ambas as fases da persecução penal que, no dia 15.8.2020, estacionaram no posto de combustível “Zampa” para pernoitar, quando surgiu um rapaz perguntando se poderiam realizar um “frete de retorno”, transportando um motor para Várzea Grande/MT. Aceitaram o serviço pelo valor de R$200,00 e no dia seguinte saíram do posto, mas quando estavam à caminho de Campinápolis/MT se depararam com um veículo de cor branca (na delegacia disse ser uma “Picape” e, em Juízo, disse ser uma “Strada”). Os indivíduos do veículo lhe acenaram e, então, pararam o caminhão, oportunidade em que eles carregaram os objetos do furto, contudo, não sabiam que eram produtos de crime. Quanto à identificação desses indivíduos que lhes contrataram para o transporte dos objetos, disse que eles não informaram o nome ou telefone e que apenas entregou seu contato telefônico combinando que o indivíduo lhes telefonaria em outro dia, quando já estivessem em Várzea Grande/MT, para pactuar a entrega dentro da cidade.

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, narrou a mesma versão dos fatos apresentada pelo corréu.

Entretanto, a versão não convence. A uma porque, convenientemente, os réus não sabiam o nome do tal rapaz que lhes entregou os objetos furtados, ou sequer o telefone dele; ou qualquer informação que ajudasse a identifica-lo.

Além disso, os réus afirmaram que um rapaz lhes contratou para transportarem os objetos furtados e combinaram com ele de transportá-los até Várzea Grande/MT, ficando previamente combinado que, quando já estivessem naquele Município, o rapaz entraria em contato para combinarem o local da entrega dentro da cidade. Se é assim, quando os réus foram presos em flagrante delito, eles sabiam que o tal rapaz iria entrar em contato com eles para combinarem a entrega dos objetos (já que o rapaz não tinha como saber da prisão deles). Apesar disso, os réus sequer narraram que tentaram obter a identificação do rapaz ao receberem a ligação dele, o que, no mínimo, causa estranheza.

Sendo assim, malgrado a negativa de autoria e as demais alegações da defesa, não se pode ignorar que:
1)
todos os objetos subtraídos do posto de combustível “Zampa” foram encontrados em poder do apelante e do corréu;
2)
eles estiveram no estabelecimento comercial vitimado no mesmo período em que ocorrera a subtração;
3)
há nos autos imagens das câmeras de segurança (fotografias), mostrando que os réus estiveram ao lado do local em que eram armazenados os objetos do furto;
4)
há relatos da vítima na fase policial e das testemunhas tanto na fase inquisitiva, quanto judicial, de que pelas imagens das câmeras de segurança, era possível ver que os réus agiam de maneira suspeita ao lado local em que as
res furtivae
estavam guardadas; e,
5)
os réus não lograram êxito em produzir qualquer prova a fim de comprovar suas alegações.

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria delitiva, sua tese não convence pelas razões expostas e é
inegável
o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelante, com base nas declarações da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024